Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. REQUISITOS. DIPLOMA DE REGÊNCIA. MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. DISCUSSÃO. VALIDADE DE CLÁUSULAS. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso da ré deduzida nas contrarrazões autorais. 1.1. Embora a melhor técnica processual ensine que as razões do recurso sejam enriquecidas pelo confronto com os fundamentos da sentença, e o CPC exija que isso, por regra, ocorra, no presente caso, entendo que esse confronto está devidamente demonstrado, porque a ré impugna adequada e especificamente a sentença monocrática, declinando as razões que justificariam, em tese, a modificação do julgamento monocrático, razões tais, inclusive, alinhadas com sua contestação, a não se revelar, também, a alegada inovação recursal;

2. Sendo inequívoca a mora do devedor, a disciplina regente dos contratos de alienação fiduciária sobre bens móveis, constante do Decreto-Lei n° 911, autoriza o credor a valer-se da busca e apreensão do bem, observados os demais requisitos para a constituição em mora do devedor, os quais não são objeto de questionamento nos autos;

3. A disciplina normativa do aludido diploma legal, quanto aos requisitos de validade da cláusula de alienação fiduciária, foram devidamente observados no presente caso, inclusive por ser incontroversa a relação jurídica havida entre as partes;

4. A jurisprudência tem admitido a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais como matéria de defesa no processo de busca e apreensão fundado em alienação fiduciária;

5. Embora seja regra a juntada de documentos na forma do art. 434 do CPC, admite-se, segundo dispositivo o seguinte (art. 435), que sua juntada ocorra em momento diverso, havendo justificativa idônea. 5.1. No caso, a controvérsia sobre a ilegalidade das cláusulas contratuais foi trazida apenas na contestação, de modo a se admitir a juntada posterior de documentos pelo autor, a fim de demonstrar a validade da cobrança;

6. Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.578.553/SP, afigura-se a abusiva a cobrança de tarifas sem demonstração dos serviços prestados. 6.1. No caso dos autos, embora comprovada a legalidade da despesa denominada “despesas/serviços financiados a critério do emitente”, não há demonstração de qualquer serviço que justifique a cobrança denominada “Cesta de Serviços”, de onde exsurge necessária a devolução do valor respectivo;

7. Segundo art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.;

8. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido;

9. Recurso da ré conhecido e não provido.